Tribunal: TJPA
Processo: 0816990-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816990-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: KARLA JUCELI DE OLIVEIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME ONCOLÓGICO PET SCAN E RNM LOMBAR SACRA COM CONTRASTE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou a realização dos exames PET SCAN e RNM lombar sacra com contraste, solicitados por médica oncologista à paciente com câncer de mama e suspeita de metástase óssea.

A recorrente alegou ausência de urgência, inaplicabilidade do rol da ANS, e irreversibilidade da medida.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se os exames solicitados encontram respaldo nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS;
(ii) saber se a situação da paciente configura urgência médica que justifique a tutela de urgência;
(iii) saber se há risco de irreversibilidade da medida liminar e se isso compromete sua legalidade.

III. Razões de decidir
4. A necessidade dos exames foi atestada por profissional especialista com base em quadro clínico grave, evidenciando o direito da autora e o perigo de dano à sua saúde.
5. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS, conforme disposição expressa da Lei nº 14.454/2022, sendo abusiva a negativa de cobertura.
6. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), impedindo cláusulas restritivas de cobertura que contrariem prescrição médica fundamentada.
7. A alegada irreversibilidade econômica da medida não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, constitucionalmente garantido (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º).
8. Ausente qualquer argumento novo no agravo interno, a decisão monocrática deve ser mantida, nos termos do art. 1.021, §3º do CPC, em consonância com entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode negar a cobertura de exames oncológicos indicados por médico especialista com base na ausência de previsão no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade clínica.
2. O rol da ANS é exemplificativo, conforme a Lei nº 14.454/2022, devendo ser assegurada a cobertura de procedimentos com respaldo científico e recomendação técnica.
3. A concessão de tutela de urgência é legítima quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde, ainda que envolva gastos não recuperáveis.
4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura em hipóteses de indicação médica fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 300, 932, IV e V, "a", e 1.021, §3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, e 12, I, "b"; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 6º, I e III, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-SP, AI nº 2069959-58.2022.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 21.06.2022; TJ-MG, AC nº 1000021-20.4570.2001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 02.12.2021; TJPR, APL nº 0011349-47.2021.8.16.0194, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816990-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 29281481.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão monocrática de
ID 29281481
, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
KARLA JUCELI DE OLIVEIRA MORAES
.

A parte autora relata que possui vínculo contratual com a Ré para prestação de serviços médicos e hospitalares conforme plano 3010j894747003.

Alega a parte demandante, que no ano de 2023 foi diagnosticada com câncer de mama e foi submetida a Mastectomia E + Biópsia de Linfonodo Sentinela + Reconstrução Mamária Imediata por Tram. + Exérese de Nódulo em Mama D.

Que após os tratamentos, sem apresentar melhora em seu quadro clínico de dores fortes e constantes na coluna lombar, o Dr. Rodnei Macambira, oncologista, CRM 8636/PA, em 08/05/2025, com o objetivo de avaliar e classificar a extensão do câncer, identificar a localização e o grau de disseminação do tumor, bem como o monitoramento da doença, solicitou novamente o exame PET CT SCAN e agora também uma RNM COLUNA LOMBRAR SACRA COM CONTRASTE, ambos para o estadiamento e avaliação de metástases de neoplasia de mama lumial B.

Informa, ainda que, na tentativa de atendimento das diversas solicitações médicas do supracitado exame, a autora protocolou em 16/04/2025, 28/04/2025 e 08/05/2025 junto a operadora de saúde, requerimento de autorização para a realização do procedimento.

Que, diante da negativa, protocolou também, no dia 02/05/2025, uma reclamação junto Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), com prazo para resposta, até o dia 12/05/2025, porém, até o momento a HAPVIDA segue negando a realização do exame para a paciente.

Requer o deferimento da tutela de urgência pretendida, para que a Ré autorize a realização do exame PET SCAN e a RNM COLUNA LOMBRAR SACRA COM CONTRASTE ambos solicitados pelo médico oncologista, sob cominação de pena de multa diária.

Juntou documentos de comprovação do alegado.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (
Id. Num.

147694601)

- autos de origem nº
0855095-14.2025.8.14.0301
:

(...) É o que importa relatar. DECIDO.

Como é cediço, configuram pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência a existência de
prova inequívoca, evidência, indício ou fundamento relevante
que conduza o magistrado a um juízo de
verossimilhança
acerca das alegações apresentadas pelo postulante (
fumus bonis iuris
). Ademais, complementarmente, há ainda a circunstância desta somente se justificar, se a
demora
do processo puder causar à parte que a pretende um
dano irreversível ou de difícil reparação ou, mesmo, na hipótese de justificado receio de ineficácia do provimento final
(
periculum in mora
).

Analisando a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, observamos que o
Periculum in mora
, traduzido como o risco de dano grave e de difícil reparação que apresenta uma decisão tardia na demanda, encontra-se evidenciado no presente caso. A verossimilhança da alegação está presente na documentação juntada aos autos, que é a
Fumus boni iuris.

Ainda que as alegações constantes da exordial tenham sido unilateralmente produzidas, temos o suporte necessário para verificar que um usuário de plano de saúde que paga suas mensalidades tem direito a atendimento. A operadora é obrigada a garantir que o beneficiário tenha acesso aos procedimentos, consultas, exames e tratamentos previstos no contrato e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), dentro dos prazos estabelecidos.

Desse modo, pelos argumentos trazidos pela parte demandante, a não concessão da liminar poderia lhe trazer prejuízos irreparáveis já nesta fase processual, portanto demonstrados elementos comprobatórios o bastante que convencem este Juízo de que o pedido liminar deve ser DEFERIDO.

Ademais, frise-se que, nos termos do art. 461, §3º do CPC, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

Ante o exposto, vislumbrando presentes nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano; não havendo, ademais, na espécie, o mínimo risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC), resolvo liminarmente por
DEFERIR a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
suplicada na petição vestibular, para que a ré HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA autorize a realização do exame PET SCAN e a RNM COLUNA LOMBRAR SACRA COM CONTRASTE, ambos solicitados pelo médico oncologista, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser convertido em favor da parte autora.

O cumprimento desta DECISÃO deverá ser efetuado em, no máximo, 05 (cinco) dias após a intimação da presente liminar, sendo o seu

descumprimento injustificado ou a criação de embaraços à sua efetivação, considerados atos atentatórios à dignidade da justiça ou litigância de má-fé com a incidência das punições cabíveis (art. 77, IV, §1º, do CPC) sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (art. 297, parágrafo único, c/c o § 3º do art. 536, do CPC).

Da citação.

Cite-se a requerida, pela via postal, para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC.

Da réplica.

Apresentada contestação por cada ré, se for alegada quaisquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, intime-se por ato ordinatório a parte requerente para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350, 351 e 437, CPC).

Da audiência de conciliação.

Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, considerando que, neste tipo de demanda, a providência tem se mostrado infrutífera.

A medida visa dar celeridade ao andamento processual, otimizando os procedimentos na vara, não sendo impeditivo para que, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade, oportunidade em que os autos devem ser encaminhados em conclusão para agendamento da audiência (art. 139, VI, do CPC e Enunciado nº 35 da ENFAM).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, datado e assinado digitalmente.

Josineide Gadelha Pamplona Medeiros

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada, a parte ré, Hapvida Assistência Médica S/A, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência. Sustenta, inicialmente, que o exame solicitado (PET Scan) não se enquadra nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para cobertura obrigatória. Defende que o rol da ANS, atualizado periodicamente por Resoluções Normativas, prevê critérios específicos e taxativos para a realização do referido exame, os quais não foram preenchidos no caso concreto.

Alega, ainda, que o procedimento requerido não configura urgência ou emergência, tratando-se de atendimento eletivo. Informa que os relatórios médicos acostados aos autos não mencionam risco iminente à vida nem caracterizam situação de urgência nos moldes definidos no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, nem mesmo há indicação médica expressa nesse sentido na guia de solicitação do exame. Por essa razão, afirma que o juízo de origem incorreu em equívoco ao considerar presente o requisito do periculum in mora.

Ressalta que a medida antecipada deferida é de natureza irreversível, visto que, caso seja revogada em sede de mérito, não será possível reaver os valores correspondentes ao procedimento, especialmente em virtude da hipossuficiência econômica da autora, que declarou ser pobre na forma da lei. Assim, aponta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma definitiva da decisão interlocutória.

Pedidos finais do recurso:

Suspender liminarmente os efeitos da decisão agravada, com base no art. 995 do CPC/2015.

Oficiar o juízo de origem sobre a concessão do efeito suspensivo, se deferido.

Determinar a intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta.

Dar provimento integral ao agravo de instrumento, para cassar definitivamente a decisão interlocutória combatida.

Determinar que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Igor Macêdo Facó, OAB/CE nº 16.470.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 29281481
), que restou assim ementada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME ONCOLÓGICO PET SCAN E RNM LOMBAR SACRA COM CONTRASTE. COBERTURA NEGADA COM BASE NO ROL DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação nº 0855095-14.2025.8.14.0301, deferiu tutela de urgência determinando a autorização, pela operadora de saúde, para realização dos exames PET Scan e RNM lombar sacra com contraste, prescritos à autora, paciente em tratamento oncológico de neoplasia de mama com suspeita de metástase, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os exames prescritos atendem às Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da ANS e, por isso, têm cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se a situação configura urgência ou emergência médica nos termos da Lei nº 9.656/98; e (iii) determinar se há risco de irreversibilidade da medida liminar concedida, em virtude dos custos envolvidos e da hipossuficiência da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os exames solicitados foram prescritos por médica oncologista, com base no quadro clínico de câncer de mama com metástase e dores intensas, evidenciando a imprescindibilidade da realização para acompanhamento e definição do tratamento, o que configura a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

A negativa de cobertura com base no rol da ANS não se sustenta, pois a jurisprudência dominante reconhece que o rol possui caráter exemplificativo, sendo abusiva a recusa de procedimentos médicos indicados por profissional habilitado, especialmente em casos graves como neoplasia maligna.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, consagrou expressamente a possibilidade de cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, desde que haja evidência científica de eficácia e recomendação por órgão técnico reconhecido, requisitos que se encontram preenchidos.

A recusa da operadora afronta o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao contrato de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, e viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato, conforme precedentes específicos sobre o exame PET-CT oncológico.

O risco de irreversibilidade apontado pela agravante não prevalece diante da primazia do direito fundamental à saúde e à vida da autora, sendo o periculum in mora invertido, pois eventual demora na realização dos exames comprometeria a eficácia do tratamento.

O julgamento monocrático é cabível com base nos arts. 932, IV e V, "a", do CPC, 926, §1º, do CPC, e 133 do Regimento Interno, considerando a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não pode negar cobertura de exames oncológicos prescritos por médico especialista com base na ausência de previsão no rol da ANS, quando comprovada a imprescindibilidade do procedimento ao tratamento do paciente.

A natureza exemplificativa do rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/2022, impõe a cobertura de exames e tratamentos com respaldo em evidência científica e recomendação técnica.

A concessão de tutela de urgência em demandas que envolvem risco à saúde e à vida do paciente é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que a medida seja de difícil reversão econômica.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive quanto à abusividade da negativa de cobertura em hipóteses de indicação médica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §§ 12 e 13, 12, I, b; CPC, arts. 300, 932, IV e V, “a”; CDC, arts. 6º, I e III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-SP, AI nº 2069959-58.2022.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 21.06.2022; TJ-MG, AC nº 1000021-20.4570.2001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 02.12.2021; TJPR, APL nº 0011349-47.2021.8.16.0194, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 13.02.2023.

Irresignada,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
interpôs Agravo Interno no ID 30175383, sustentando: (i) a ausência de urgência ou emergência; (ii) que atuou nos limites da ANS; (iii) a irreversibilidade da medida; (iv) ao final, pugna pela admissão e provimento do Agravo Interno, com o provimento das razões recursais

Contrarrazões no ID 30851115.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou à operadora de saúde Hapvida Assistência Médica S/A a autorização dos exames PET Scan e RNM lombar sacra com contraste, prescritos à autora em tratamento oncológico, discutindo-se, em especial, (i) se o procedimento solicitado atende às Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da ANS, condição para a cobertura obrigatória; (ii) se a situação configura urgência ou emergência médica, nos termos da Lei nº 9.656/98; e (iii) se há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, diante dos custos envolvidos e da hipossuficiência econômica da parte autora.

Da análise dos autos principais, verifico que foi prescrito à Agravada/Autora, pela médica oncologista responsável pelo acompanhamento de seu tratamento contra câncer de mama com metástase óssea, o exame PET-CT oncológico (PET SCAN), como medida imprescindível para avaliar a evolução da doença e definir o plano terapêutico adequado diante do quadro clínico avançado, associado a dores intensas e suspeitas de disseminação tumoral.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, considerando que a pretensão envolve obrigação contratual assumida por operadora de saúde no âmbito da saúde suplementar.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrada a necessidade médica do exame acima citado, conforme relatório firmado por especialista, além da negativa administrativa por parte da operadora, que indeferiu o pedido com base na ausência de enquadramento da paciente nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) estabelecidas pela ANS.

Com efeito, observa-se que o Juízo a quo agiu de forma acertada ao conceder a tutela de urgência, uma vez que os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/2015 estão plenamente caracterizados. A operadora de saúde não pode se eximir do cumprimento das obrigações contratuais pactuadas, sobretudo quando a negativa de cobertura implica riscos concretos à vida e à integridade física da paciente.

Não se trata de transferir às operadoras de planos de saúde a responsabilidade pela saúde integral dos cidadãos – encargo que constitucionalmente incumbe ao Estado –, mas de exigir o fiel cumprimento do pacto contratual, interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a
Súmula 608 do STJ
:

Súmula 608 STJ
: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

O plano de saúde agravante sustenta que o exame solicitado não é de cobertura obrigatória por não preencher as hipóteses previstas na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que regula o rol de procedimentos. Contudo, tal argumento não prevalece. A tese da taxatividade do rol da ANS, fixada no
EREsp nº 1.886.929/SP
, ainda não transitou em julgado, tampouco possui caráter vinculante. A matéria, inclusive, encontra-se judicializada no STF, sob análise da
ADI 7183
e da
ADPF 986
.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie o custeio do tratamento do qual o autor necessita. (...) Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. (...) Agravo não provido.
TJ-SP - AI: 2069959-58.2022.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 21/06/2022

Ultrapassado tal ponto, cumpre registrar que a própria
Lei nº 9.656/98
, em seu art. 12, I, “b”, garante cobertura aos serviços de apoio diagnóstico solicitados por profissional habilitado, sendo irrelevante, portanto, o argumento da ausência de previsão expressa no rol da ANS:

Art. 12, I, b, da Lei nº 9.656/98
:

“Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.”

Ademais, a
Lei nº 14.454/2022
inseriu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da mesma norma, consagrando a natureza
exemplificativa
do rol da ANS e estabelecendo critérios objetivos para exigir cobertura de procedimentos não constantes na lista, desde que:
(i) haja comprovação de eficácia à luz das evidências científicas; e
(ii) exista recomendação da Conitec ou órgão internacional reconhecido.

A negativa da operadora, portanto, revela-se
abusiva e ilegal
, ao passo que compromete a efetividade do direito à saúde da paciente, que já se encontra em situação de fragilidade. Veja-se julgados específicos quanto ao exame em questão:

É ilícita a negativa do plano de saúde de cobertura do exame PET CT oncológico, solicitado pelo médico que acompanha o paciente, comprovada a sua imprescindibilidade para o acompanhamento do seu quadro de saúde e verificação da progressão da doença.
TJ-MG - AC: 1000021-20.4570.2001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 02/12/2021

A negativa de exame essencial ao tratamento de neoplasia maligna, mesmo sob alegação de inobservância das diretrizes da ANS, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
TJPR - APL: 0011349-47.2021.8.16.0194, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 13/02/2023

No mais, quanto ao argumento da
irreversibilidade da medida
, destaca-se que, diante do conflito entre o direito à vida e à saúde da parte agravada e o risco de eventual ressarcimento econômico à agravante,
prevalece o dano menos gravoso
, ou seja, o risco de morte ou agravamento do quadro clínico. Eventual prejuízo patrimonial poderá ser discutido na fase de cumprimento de sentença.

Ressalto, ainda, que não se constatou risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo o periculum in mora, na verdade,
inverso
, pois a suspensão da decisão liminar poderia comprometer a eficácia do tratamento oncológico da paciente.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º), não se mostra razoável, tampouco proporcional, negar à parte autora o acesso ao tratamento prescrito por seu médico.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026